Tribunal: STF
Processo: AR 2032
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.